Tribunal: TJES
Processo: 0026367-30.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026367-30.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TAISNARA VIEIRA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE.
CRIME CONEXO.
APRECIAÇÃO QUE COMPETE AOS JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO CPP.

MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade dos delitos, e indícios de autoria
. Precedente.

2.
A
s provas produzidas, na
fase
judicial, e sob o crivo do contraditório, e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente
s,
de autoria e
materialidade
delitiva
,
a permitir a submissão d
a
recorrente
,
ao Tribunal do Júri
.

3.
Quanto ao
delito conexo, a crime doloso contra a vida, o seu julgamento compete, também, ao Tribunal do Júri,
por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal.

4
. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026367-30.2014.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TAISNARA VIEIRA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A, BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
TAISNARA VIEIRA DE ASSIS,

contra a decisão de fls.
583/588
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que a pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima
, e
estupro de vulnerável, ambos, na forma omissiva
(arts. 121,
§ 2º, incs. III e IV, e
217-A, na forma do 69, c/c 13, § 2°, alínea ‘a’, todos do Código Penal).

Em razões
recursais
, a defesa requer a
absolvição sumária,
alegando a inexistência dos delitos.

Alternativamente, pugna pela
impronúncia,
aduzindo a ausência de provas de omissão, penalmente relevante.

Subsidiariamente, postula pelo
decote do crime conexo,
de estupro de vulnerável (fls. 622/639).

Quanto aos fatos,
narram os autos que, na noite de 1º/05/2012, na Rua Crisália, Bairro Serra Dourada II, município de Serra/ES, a criança “K.S.M.”, de 02 (dois) anos de idade,
filho da ora recorrente,
foi agredido por seu padrasto, Rodrigo, vindo a óbito, em decorrência da gravidade das lesões.

Apurou-se que, a ora recorrente, TAISNARA, tinha conhecimento de que, seu então companheiro, agredia a criança, reiteradamente, e encobria a atitude criminosa, faltando com sua obrigação de cuidado, e proteção.

Indica mais a denúncia, que, além das inúmeras ofensas
à
integridade física, a vítima apresentava lesão na região anal, indicativa de ter sido submetida a violência sexual.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou a recorrente, pela prática de crime doloso contra a vida
, e crime sexual, contra vulnerável.

A despeito do louvável empenho da defesa, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade dos delitos, e indícios de autoria (STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

Quanto à
materialidade,
está estampada no relatório de investigação (fls. 24/27), fotografias (fls. 28/38), laudo de exame cadavérico (fl. 57), e laudo complementar (fl. 138).

No que se refere aos
indícios de autoria,
destaca
m-se
as declarações das testemunhas Marcilene Rodrigues
(fls. 10/13, e mídia de fl. 539)
, e Alessandra Rodrigues (
fl. 59, e mídia de fl. 539),
babás da vítima, que informaram que a criança, constantemente, apresentava hematomas, e que, indagada, a ora recorrente, afirmava que “K.”, havia caído da escada, fato que lhes causava estranheza e preocupação.

Ressalte-se, ainda, o depoimento da t
estemunha Lorentina Souza
(fls. 69/71, e mídia de fl. 539),
apontou mais, que, TAISNARA não demonstrava preocupação, com os hematomas no corpo da vítima, omitindo-se em seu dever de cuidado.

Deste modo,
tenho que as provas produzidas, na
fase
judicial, e sob o crivo do contraditório, e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente
s,
de autoria e
materialidade
delitiva
,
a permitir a submissão d
a
recorrente
,
ao Tribunal do Júri
.

Rejeito, portanto, o
s p
edidos
de
absolvição sumária,
ou
impronúncia,
da recorrente.

Por fim, quanto ao crime do art. 217-A,
c/c 13, § 2°, alínea ‘a’, ambos do Código Penal, imputado à ré, por se tratar de
delito conexo a crime doloso contra a vida
, o seu julgamento compete, também, ao Tribunal do Júri,
por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal
1
.

Dessa maneira, cabe aos jurados, o exame de todas as provas, inclusive aquelas a serem produzidas em plenário, a fim de reconhecer a comprovação, ou não, da materialidade, e da autoria, do delito de homicídio, e do crime conexo, imputados à recorrente
.

Logo,
não há reparos, a serem realizados, na
decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 4590046),
CONHEÇO, e
NEGO
PROVIMENTO,
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.